Tribunal: TJDFT
Processo: 0730020-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0730020-44.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOAO MARLON SAMPAIO CRUZ REIS DESPACHO A despeito da patente inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto por João Marlon Sampaio contra o acórdão desta 3a Turma Recursal, poderia resultar evidenciado o erro material da decisão colegiada de não conhecimento do recurso (deserção), por não ter observado a suspensão dos prazos processuais (inclusive na data da interposição do recurso) decorrentes da instabilidade dos sistemas do TJDFT após o notório ataque cibernético ocorrido em meados deste ano, conforme demonstrado pelos documentos ora colacionados. Desse modo, em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca das alegações formuladas, no prazo de dez dias. Prejudicada, por ora, a apreciação dos embargos declaratórios opostos pelo ente federativo, em que postula a condenação do recorrente às verbas sucumbenciais. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito